Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701222-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM LAERTE ALVES FLORINDO DECISÃO O presente agravo de instrumento é repetição do agravo de instrumento n. 0700569-80.2025.8.07.9000, não conhecido em razão de a parte agravante não ter identificado o processo na origem e a decisão pela qual recorria. Em razão de o ato de recorrer sob o mesmo fundamento já ter sido praticado em outro recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumada com o recurso anterior. Com esses fundamentos, não conheço do recurso, com fundamento no art. 11, V e XIII do Regimento Interno. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.